Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE EM GRAU RECURSAL. EFEITO EX NUNC. MÉRITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. FATO INDENIZÁVEL. QUANTUM DO RESSARCIMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No caso, a apelante comprovou sua hipossuficiência.
2. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, porquanto houve pedido do benefício apenas na fase de interposição da apelação em processo no qual não houve prévia concessão de gratuidade de justiça à recorrente.
3. O pedido de decote da condenação, por ter agido a ré/apelante no exercício regular de direito, não merece acolhida. Os fatos são demonstrados pelos documentos colacionados aos autos. A requerida também não apresentou defesa nem narrativa distinta na origem que sustente a alegação de ausência do exercício arbitrário das próprias razões.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.
5. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes bem como a dimensão do dano e a culpabilidade da ré, além da situação econômica das partes, deve o valor arbitrado na sentença ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a apelada pelos danos aos seus direitos da personalidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.